Tribunal: TJPA
Processo: 0001773-15.2014.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001773-15.2014.8.14.0070

EMBARGANTE: ROGER CRISTIAN PINHEIRO FERREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE INTERCORRENTE. Condenação
pelo crime do Art. 303, do CTB. Pena fixada em 10 meses de detenção e 04 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Mantida pelo v. Acórdão.

A teor do disposto no art. 109, VI do CP, a prescrição se verifica em 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Reconhecimento da ocorrência da prescrição. Embargos acolhidos. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração opostos e acolhê-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0001773-15.2014.8.14.0070

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE/APELANTE: ROGER CRISTIAN PINHEIRO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: TÂNIA LOSINA)

EMBARGADO/APELADO: ACÓRDÃO DE ID-18407197

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Cuidam-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por ROGER CRISTIAN PINHEIRO FERREIRA em face do v. Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo do embargante.

O Embargante sustenta a necessidade de retificar o v. Acórdão e analisar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 303, do CTB. Informa que foi condenado pelo crime do Art. 303, do CTB, à pena de 10 meses de detenção e 04 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Aduz que entre o dia do trânsito em julgado da sentença para a acusação (11/06/2019) até a publicação do r. Acórdão (07/03/2024), transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição (intercorrente) da pretensão punitiva do Estado.

Manifestação ministerial pelo conhecimento e provimento dos Embargos, a fim de ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos.

Aduz o embargante que ocorreu no v. Acórdão omissão quanto ao reconhecimento da prescrição, eis que se trata de matéria de ordem pública.

Possui razão o ora embargante,
data venia
.

O v. Acórdão manteve a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
na sentença

recorrida, permanecendo em 10 meses de detenção e 04 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

A teor do disposto no art. 109, VI, do CP, a prescrição se verifica em 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano,
in verbis
: “
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do
CP, art. 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.
”

In casu
, a
sentença foi proferida no dia 15.05.2019 (Id-6433463), tendo transitado em julgado para a acusação em 11.06.2019 (Id-6433464). O v. Ac
órdão foi publicado em 07.03.2024, logo, transcorreram mais de 3 anos entre o
trânsito em julgado da sentença para a acusação e a publicação do
decisum
.

Desta forma, sem maiores delongas, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, para extinguir a punibilidade do ora embargante nos termos do disposto nos arts. 107, IV c/c 110, § 1º c/c 109, VI, e 112, I, todos do Código Penal.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 240, § 1º DA LEI Nº 8.069/1990. CONDENAÇÃO. PENA. 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
Tratando-se de recurso exclusivo da defesa e tendo em conta a pena aplicada em concreto, observo que entre a publicação da sentença condenatória, e a data presente decorreu lapso superior a quatro anos, suficiente para determinar a extinção da punibilidade do agente pelo advento da prescrição, na modalidade intercorrente. Extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro.
Reconhecimento de ofício. Decisão unânime. (TJPA; APL 0000422-71.2008.8.14.0070; Ac. 172566; Abaetetuba; Terceira Turma de Direito Penal; Rel. Des. Raimundo Holanda Reis; Julg. 30/03/2017; DJPA 31/03/2017; Pág. 252). (destaquei)

Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para declarar extinta a punibilidade do réu ROGER CRISTIAN PINHEIRO FERREIRA pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2024